Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-84.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016767-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENATA OLIANI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016767-84.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ESTUDANTIL (FIES) – DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DE CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Instituída a obrigação de fazer, é necessária a imposição das astreintes em valor suficiente para fazer com que o obrigado se sinta motivado a cumprir a ordem judicial
.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de multa cominatória quanto fixado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1016767-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.

AGRAVADO: RENATA OLIANI

Processo na origem nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer e Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela antecipada e Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1007182-37.2021.8.11.0055) que
RENATA OLIANI
move contra
BANCO DO BRASIL SA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 102183464) deferiu a tutela de urgência e determinou que a instituição requerida retire imediatamente o nome da requerente dos registros de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa.

AGRAVO
:
BANCO DO BRASIL S.A.
alega que a multa diária tem por objetivo induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor. Sustenta que o valor arbitrado a título de multa se trata de valor extremamente excessivo. Argumenta que em casos semelhantes deve ser aplicado o Princípio da Razoabilidade na fixação do valor da astreinte. Requer a concessão da antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou que a agravante retire os dados da agravada de cadastros restritivos sob pena de multa e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor da multa para valor proporcional e razoável e também reduzir o teto fixado (valor da causa).

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016767-84.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer e Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela antecipada e Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1007182-37.2021.8.11.0055) que
RENATA OLIANI
move contra
BANCO DO BRASIL SA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 102183464)
deferiu a tutela de urgência e determinou que a instituição requerida retire imediatamente o nome da requerente dos registros de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa.

O banco requerido, ora agravante, relatou que celebrou com a agravada o Contrato de Financiamento Estudantil n.º 132.116.707 – FIES, cujas parcelas deveriam ter sido pagas a partir de 2020.

Em razão do inadimplemento, teria incluído os dados da autora, ora agravada, em cadastros de órgãos de proteção ao crédito em 19.01.2021.

A agravada moveu a presente ação ao argumento de que as parcelas ainda não são devidas, porque o prazo de carência se iniciou em
15.06.2021
e findará em
15.01.2023
, e requereu a tutela de urgência, que lhe foi deferida para determinar que o banco exclua seus dados de cadastros restritivos, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa.

No caso em análise, observa-se que o contrato estabelece que a amortização tenha início a partir de 2023 (ID 102183470 - Pág. 22/23), logo a obrigação de excluir os dados da agravada se afigura plausível e, com ela, a multa instituída para lhe garantir a efetividade.

Em outras palavras, instituída a obrigação de fazer, é necessária a imposição das astreintes para o caso de descumprimento da ordem, em valor suficiente para fazer com que o obrigado se sinta motivado a cumpri-la, porque quando o valor for insignificante nada lhe servirá de estímulo para o cumprimento daquilo que foi determinado.

Para que cumpra o seu papel, o valor da multa deve exprimir um valor que torne mais atraente para o devedor cumprir a obrigação do que ter que pagar o valor da multa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO – PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE FOI CURADOR DO DE CUJUS - DEVER PROVENIENTE DO ENCARGO DE CURADOR – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o dever de prestar contas tem origem legal, o descendente do curatelado possui o direito de exigi-las daquele que exerceu o encargo de curador.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e
o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (N.U 1015320-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Assim, o quantum fixado em R$300,00
(trezentos reais) por dia de descumprimento deve ser considerado razoável, mormente ao se analisar as características do obrigado, ora agravante, uma das maiores instituições financeiras do país, para quem esse valor não pode ser considerado alto, muito menos excessivo.

Importante lembrar ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva.

Nesse passo, é aconselhável que seja mantida a referida multa como forma de impedir que, sem justo motivo, o banco-agravante deixe de cumprir a determinação judicial para excluir os dados da autora dos cadastros restritivos de crédito.

Com estas considerações, nega-se provimento ao recurso
, para manter a multa cominatória tal como arbitrada na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021